Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702005-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ADELITA ADELINA DOS SANTOS D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso – tendo em vista que nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, a teor do que consta no art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2022 14:01:31. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator